Tribunal: TJBA
Processo: 0502882-10.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502882-10.2014.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ANGELA GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FELIPE CUNHA ALABI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA GESTANTE. SERVIDORA SUBMETIDA AO REGIME DA CLT. DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA ATÉ O QUINTO MÊS APÓS O PARTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, II, ‘B’, DO ADCT, C/C O ARTIGO 7º, XVIII, DA CF/88. GARANTIA QUE DEVE SER ESTENDIDA ÀS SERVIDORAS SUJEITAS A QUALQUER TIPO DE REGIME JURÍDICO. PRECEDENTE DO STF
. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DO CRÉDITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA ADOTADA NO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ ATÉ O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021. IRRETROATIVIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
8000167-34.2017.8.05.0109,
de Gandu, sendo Apelante
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
e Apelada
MARIA ÂNGELA GOMES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E REFORMA PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
pelas razões ora esposadas, constantes do voto de sua Relatora, que integra este acórdão.